Tribunal: TJDFT
Processo: 0720142-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO REALIZADO COM TERCEIRO. ERRO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 597,86 (quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) a título de restituição material e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ingressou com ação de repetição de indébito cumulada com declaratória, obrigação de fazer e danos morais. Narrou que firmou com a requerida contrato de prestação de serviços bancários. Pontuou que nos meses de novembro e dezembro de 2022 constatou que foi debitado da sua conta dois valores com mínima diferença, um de R$ 298,93 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) e outro de R$ 298,92 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos). Em contato com a instituição financeira ré, foi informado que nada poderia ser feito, uma vez que o débito havia sido solicitado pela seguradora SOMPRO (segunda requerida). Em resposta, ressaltou que não autorizou nenhum débito em sua conta e não contratou o serviço de seguro. Ressaltou que o banco exigiu uma carta de próprio punho solicitando o bloqueio dos descontos, o que foi cumprido pela parte. Requereu a fixação de dano moral no valor de R$ 23.044,30. Ao longo da tramitação processual, foi entabulado acordo entre o autor e a seguradora SOMPO (ID 48531552), que previu o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor para o encerramento da demanda em relação à segunda requerida, homologado judicialmente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48531558). Contrarrazões não apresentadas.
4. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante o disposto na Resolução n° 140, de 24 de Junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva da instituição financeira ré, no cabimento da repetição de indébito e quanto à incidência de dano moral indenizável.
6. Em suas razões recursais, a primeira requerida, ora recorrente, alegou que a relação jurídica estabelecida nos autos se refere a um contrato de seguro celebrado entre o recorrido e a segunda requerida, na qual atuou apenas como agente operacionalizador, não havendo motivo para figurar em um dos polos da demanda. Ressaltou que não há o que se falar em restituição em dobro pois os descontos foram autorizados em contrato, sendo mero intermediador do pagamento. Afirmou que não houve pagamento indevido ou má-fé de sua parte, sendo descabida a determinação de restituição em dobro. Pontuou que não há nos autos qualquer elemento que faça supor que o autor tenha experimentado dano de ordem moral e que as circunstâncias narradas fazem presumir se tratar de mero dissabor do cotidiano. Salientou que o recorrido já foi indenizado em quantia de cerca de 5 (cinco) vezes o valor descontado, além do estorno realizado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e que na eventualidade de não ser este o entendimento, que o valor da indenização possa ser estabelecido de forma razoável.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que a parte seja reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre estas. Na hipótese dos autos, os descontos das parcelas do seguro foram realizados na conta corrente vinculada à instituição financeira recorrente, comprovando, portando, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, houve a cobrança indevida e o pagamento indevido pelo consumidor. Contudo, não estão presentes as premissas de engano injustificável ou má-fé. Conforme contrato (ID 48531546, pg. 5), a segunda requerida, que já celebrou acordo nos autos, se equivocou quando do preenchimento da proposta de seguros com terceiros e inseriu no contrato o número da conta do autor. O recorrente foi levado a erro em razão da atitude de terceiro, afastando, assim, a hipótese de má-fé ou equívoco injustificável. Assim, não estando presentes todos os elementos autorizadores da repetição do indébito, o valor deve ser devolvido de forma simples. Ressalte-se que tal restituição já ocorreu (ID 48531546, pg. 3)
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não há nos autos elementos que demonstrem o abalo na dignidade do autor ou qualquer disfunção psicológica ocasionada pelo equívoco do caso. O ocorrido trata de mero contratempo da vida cotidiana, na qual todos estão sujeitos. Conforme extratos bancários (ID 48531528), os descontos equivocados não ocasionaram prejuízo de grande monta que fosse capaz de dificultar a subsistência do autor ou que o prejudicasse na manutenção de sua qualidade de vida. Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença e condenar a instituição financeira recorrente a restituir os valores descontados indevidamente de forma simples (o que já foi realizado) e julgar improcedente o pedido de condenação relativo à indenização por dano moral.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.